Tribunal: TJES
Processo: 5002741-21.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002741-21.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RICARDO FERRAZ DA SILVA

AGRAVADO: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ELISÃO POR PROVA DOCUMENTAL. CAPACIDADE ECONÔMICA EVIDENCIADA. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação revisional cumulada com indenizatória, que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita formulado pela parte autora em face de instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a declaração de hipossuficiência econômica apresentada pela pessoa natural é suficiente para concessão da gratuidade da justiça ou se pode ser afastada diante de elementos probatórios que demonstrem capacidade financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A assistência judiciária gratuita visa assegurar o acesso à justiça àqueles que não possuem condições de arcar com custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento.

A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa física goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada por prova em contrário constante dos autos.

O magistrado pode indeferir o benefício quando identificar elementos concretos que infirmem a alegação de insuficiência econômica.

A prova documental revela rendimentos tributáveis elevados, com progressão patrimonial ao longo dos anos, incompatíveis com a alegada precariedade financeira.

A titularidade de bens imóveis e a existência de patrimônio relevante evidenciam capacidade contributiva suficiente para suportar os encargos processuais.

A condição profissional, o padrão de vida e o pagamento de despesas mensais expressivas reforçam a inexistência de hipossuficiência jurídica.

A análise conjunta dos elementos probatórios afasta a presunção de veracidade da declaração de pobreza, legitimando o indeferimento da gratuidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A declaração de hipossuficiência econômica possui presunção relativa de veracidade e pode ser afastada por elementos probatórios em sentido contrário. 2. A comprovação de rendimentos elevados, evolução patrimonial e titularidade de bens afasta o direito à gratuidade da justiça. 3. O magistrado pode indeferir o benefício quando evidenciada capacidade financeira suficiente para arcar com as despesas processuais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988; CPC, arts. 98 a 102; Lei nº 1.060/50.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.115.300/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 04.08.2009, DJe 19.08.2009.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme brevemente relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Ricardo Ferraz da Silva

contra a decisão (id origem nº 18248000) proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível de Vitória que, nos autos da “
ação revisional c/c indenizatória
” ajuizada em face de
I
taú Administradora de Consórcio Ltda.
,

indeferiu o pedido de concessão dos benefícios de assistência judiciária gratuita.

Em suas razões recursais (id nº 18247994), sustenta o agravante, em síntese, que: i) a declaração de hipossuficiência deduzida por pessoa física goza de presunção
juris tantum
de veracidade, sendo ônus da parte contrária provar a capacidade financeira; ii) embora possua uma empresa de pneus e tenha assumido parcelas de financiamento, sua condição financeira mudou drasticamente desde a aquisição do bem, tornando-se precária no momento atual; iii) não possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, situação agravada pelas condutas abusivas da instituição financeira agravada; iv) o valor da prestação de um automóvel, por si só, não é fundamento idôneo para o indeferimento da benesse; v) a contratação de causídico particular não descaracteriza a hipossuficiência, conforme preceitua o Código de Processo Civil; vi) não há necessidade de preparo recursal, visto que o mérito deste discute exatamente o direito à gratuidade; vii) requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso; viii) deve haver a reforma da decisão de primeiro grau, para conceder integralmente a benesse da gratuidade da justiça.

Pois bem. Resume-se a pretensão do agravante à concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, ante o seu indeferimento pelo Juízo de 1º grau por meio da decisão hostilizada.

A Constituição Federal instituiu a assistência jurídica gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à justiça, especialmente àqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

O estado de pobreza referido pela Lei nº 1.060/50 e agora também pelo Código de Processo Civil (arts. 98 a 102) tem por escopo a viabilização do acesso dos hipossuficientes ao Poder Judiciário, desde que, por ocasião da demanda, a parte não disponha de condições financeiras que justifiquem as benesses da referida assistência, a qual não possui isenção absoluta, pois somente desobriga o beneficiário de maneira temporária, isto é, somente até que possa fazê-lo sem prejuízo próprio ou de sua família.

O entendimento pretoriano pacífico trilha na vereda de que – via de regra – “
a
declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção iuris tantum de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário
” (STJ, Primeira Turma, REsp nº 1115300/PR, rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 04/08/2009, DJe 19/08/2009), o que, em tese, tornaria suficiente a mera afirmação por parte do solicitante.

Sucede que, condutor do feito que é,
pode o
juiz
indeferir a pretensão se dos autos aflorarem fundadas razões a infirmar a assertiva de miserabilidade jurídica
; deveras: a presunção
iuris tantum
pode ser elidida por prova em contrário,
seja a já constante dos autos
, seja a produzida pela parte ex adversa.

Ao compulsar o acervo probatório coligido aos autos, verifica-se que a presunção de hipossuficiência declarada resta severamente fragilizada pela realidade fática e documental apresentada. Notadamente, a Declaração de Imposto de Renda mais recente, referente ao exercício de 2025 (Id 18248008), revela rendimentos tributáveis no montante de
R$ 194.313,76
(cento e noventa e quatro mil, trezentos e treze reais e setenta e seis centavos)
, valor este que descaracteriza a alegada miserabilidade jurídica e evidencia uma progressão patrimonial nítida. Ao contrário do cenário de involução ou precariedade financeira sustentado pelo recorrente, os documentos demonstram uma evolução progressiva dos rendimentos entre os anos de 2023, 2024 e 2025 (Id’s 18248006, 18248007 e 18248008).

Soma-se a esse contexto a titularidade de patrimônio imobiliário considerável, consubstanciado em um apartamento no Município de Serra/ES (Id 18248003), avaliado em
R$ 116.000,00
(cento e dezesseis mil reais)
, além de dois lotes urbanos em Ponto Belo/ES (Id 18248003), com valores de
R$ 40.000,00
(quarenta mil reais)
e
R$ 18.000,00
(dezoito mil reais)
, respectivamente. Sob uma análise comparativa, conquanto o agravante utilize o parâmetro do DIEESE para o salário-mínimo ideal, estabelecido em R$ 6.439,62 para dezembro de 2023, o confronto dessa referência com sua renda anual revela que seus rendimentos superam de forma substancial o referido patamar.

Ademais, como bem ponderado pelo juízo de primeiro grau, a condição socioprofissional do recorrente, engenheiro civil residente em bairro nobre da capital, associada ao pagamento de parcelas de consórcio que orbitam R$ 3.000,00 (três mil reais) mensais (Id 18248000), revela-se absolutamente incompatível com o instituto da assistência judiciária gratuita.

Nesse contexto, em complemento à fundamentação outrora exposta e com o propósito de enfrentar especificamente as razões recursais suscitadas pela recorrente (i, ii, iii, iv e v), procedo à rejeição integral de cada tese, nos seguintes termos:
i)
conquanto a declaração de hipossuficiência deduzida por pessoa natural ostente presunção
juris tantum
de veracidade, tal presunção restou elidida pelo acervo probatório coligido aos autos, conforme facultado pelo Código de Processo Civil;
ii)
a condição financeira da parte não sofreu alteração deletéria substancial desde a aquisição do bem, tampouco se revela precária na atualidade, mormente ao se constatar que os rendimentos tributáveis mais recentes apresentam patamar superior aos auferidos em períodos pretéritos;
iii)
restou sobejamente comprovado que o recorrente não se amolda ao conceito de miserabilidade jurídica para fins de assistência judiciária;
iv)
o valor da prestação de veículo automotor, isoladamente considerado, não constitui fundamento idôneo para o indeferimento da benesse; todavia, a denegação ora mantida encontra amparo nos demais elementos de prova devidamente fundamentados nesta decisão, que justificam o afastamento da gratuidade;
v)
a constituição de advogado particular, por si só, não descaracteriza a hipossuficiência; entretanto, tal circunstância, quando analisada em conjunto com a propriedade de múltiplos bens imóveis e terrenos, a residência em bairro de elevado padrão na capital e o rendimento tributável anual na ordem de quase duzentos mil reais, é suficiente para afastar a presunção de veracidade da insuficiência de recursos.

Nesse sentido, a manutenção do benefício em favor de quem detém plena capacidade contributiva configuraria um desvirtuamento da norma e comprometeria a viabilidade do sistema judiciário.

Portanto, ante a evidência de que a parte possui recursos para suportar os encargos processuais sem prejuízo de seu sustento, impõe-se o indeferimento da gratuidade da justiça.

Com tais considerações,
conheço do agravo de instrumento e
lhe
nego

provimento
,

a fim de manter incólume a decisão hostilizada.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente relatora.